Tribunal: STF
Processo: Rp 1348
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
- LEI N. 5.032, DE 15 DE ABRIL DE 1986, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONCEDE-SE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A SUA EFICACIA, TENDO EM
VISTA QUE SUAS NORMAS REITERAM DISPOSIÇÕES DA LEI N. 4.002, DE
5 DE JANEIRO DE 1984, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, AFRONTANDO O ATRIBUTO DE SUPREMA LEI TERRITORIAL
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.